Tribunal: TJBA
Processo: 8073410-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073410-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Paciente: ANA DE JESUS CONCEIÇÃO IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 129, § 9º DO CP. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO E IMPOSIÇÃO DESARRAZOADA DA SUSPENSÃO DA CNH E DO CPF DA PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente com ordem de prisão preventiva e suspensão da CNH e do CPF, por suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º do CP, objetivando o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão de ofício e por imposição de medidas gravosas sem previsão legal. 2. Liminar concedida para determinar a expedição de contramandado, ante a constatação dos requisitos legais para o deferimento da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na decretação de prisão preventiva de ofício e na imposição de medidas gravosas sem previsão legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A imposição de medidas restritivas gravosas, sem previsão legal, como a suspensão da CNH e do CPF, sem correlação com os fatos, além da decretação da preventiva de ofício, por considerar a Paciente foragida, mesmo sem ostentar o referido status, configura constrangimento ilegal, ensejando a concessão da ordem. 5. A liminar anteriormente deferida merece ratificação. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem de habeas corpus concedida. Liminar ratificada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8073410-66.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor ANA DE JESUS CONCEIÇÃO, em que aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a ordem de habeas corpus, ratificando os termos da concessão da medida liminar proferida em decisão monocrática, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .